Tribunal: TJSP
Processo: 1030086-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
r cessado em razão da concessão de aposentadoria especial – Decadência do direito da autarquia cessar o auxílio-suplementar – Artigo 103-A da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/2004 – Tema 214 do STJ – Restabelecimento do auxílio-suplementar determinado – Recurso oficial provido em parte e recurso voluntário do INSS improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030086-06.2022.8.26.0053; Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Alberto Gentil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2022

Data de publicação:

18/11/2022

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de benefício – Auxílio-suplementar cessado em razão da concessão de aposentadoria especial – Decadência do direito da autarquia cessar o auxílio-suplementar – Artigo 103-A da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/2004 – Tema 214 do STJ – Restabelecimento do auxílio-suplementar determinado – Recurso oficial provido em parte e recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de benefício – Auxílio-suplementar cessado em razão da concessão de aposentadoria especial – Decadência do direito da autarquia cessar o auxílio-suplementar – Artigo 103-A da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/2004 – Tema 214 do STJ – Restabelecimento do auxílio-suplementar determinado – Recurso oficial provido em parte e recurso voluntário do INSS improvido.